Tribunal: STF
Processo: RE 1284053
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ENTRE 5/10/1988 E 5/4/1991. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 937.595. TEMA 930. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PREVIDENCIÁRIO. TETO DE BENEFÍCIO. EC 20/1998 E EC 41/2003. READEQUAÇÃO. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 
    1. Apelação interposta pelo particular contra sentença que julgou improcedente o pedido de readequação da renda mensal do benefício (DIB: 13/02/1989) aos novos limites estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015, vigente ao tempo da prolação da sentença.
    2. A parte autora sustenta, em síntese, que, ao contrário do aduzido na sentença, seu benefício foi limitado ao teto, fazendo jus à revisão postulada, com o pagamento dos atrasados, observada a prescrição quinquenal, a contar da data do ajuizamento da ação.
    3. Inicialmente, convém registrar que, não se tratando de pedido de revisão de ato concessório de benefício previdenciário, não há que se falar em decadência.
    4. A pretensão aqui formulada gira em torno da recuperação dos valores que superaram o limite máximo do benefício, de forma a afastar antigo redutor e permitir a incidência de novo limitador.
    5. Inicialmente, é de se registrar que as ECs 20/1998 e 41/2003 modificaram os tetos dos benefícios pagos pela Previdência, a partir de suas publicações, para que eles se adequassem aos novos valores, fixados em R$ 1.200,00 (art. 14) e R$ 2.400,00 (art. 5º), respectivamente.
    6. A matéria foi reconhecida como de repercussão geral pelo col. STF, nos autos do RE 564.354/SE, tendo ocorrido o seu julgamento em 08/09/2010, no bojo do qual aquela col. Corte admitiu a aplicação do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5º da EC 41/2003 aos benefícios concedidos antes da sua edição.
    7. Depreende-se do referido julgado que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o direito aos tetos previstos nas ECs 20/1998 e 41/2003 (R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00), permitiu a sua aplicação nas hipóteses em que o salário de benefício do segurado (o qual, vale dizer, mantém-se inalterado) foi ‘tetado’ à época dos cálculos iniciais.
    8. Com relação às hipóteses em que novo salário de benefício foi encontrado, com alteração de critérios de apuração do valor, seja em face da aplicação do art. 58 do ADCT (para os benefícios concedidos antes da Constituição) ou seja em face da aplicação do art. 144 da Lei 8.213/1991 (para os benefícios concedidos entre 05/10/1988 e 05/04/1991, no chamado ‘buraco negro’), é de se observar que não foi objeto do julgamento realizado pela Suprema Corte no RE 564.354/SE.
    9. Nessa linha de raciocínio, desponta evidente que, para o reconhecimento do direito aos novos redutores, há de se observar se o salário de benefício do segurado foi limitado ao teto à época da concessão, sendo desinfluente aferir, no caso, se foi colocado no teto quando da revisão pelo art. 144 da Lei 8.213/1991.
    10. Pela análise dos documentos acostados ao presente feito, vê-se, a toda evidência, que a aposentadoria do autor não foi limitada ao teto à época dos cálculos primitivos (que era de NCz$ 559,42), considerando que sua renda mensal inicial em 13/02/1989 correspondeu a NCz$ 291,59.
    11. Apelação desprovida. Honorários majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015, vigente ao tempo da prolação da sentença.” (Doc. 8)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional 41/2003. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para julgar procedente o pedido contido na petição inicial, ou seja, determinar a aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20 e 41 no benefício do recorrente” (Doc. 11). 
    O INSS apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 13).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 15).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    O acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 937.595, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 930 da Repercussão Geral, no sentido de que os benefícios concedidos entre 5/10/1988 e 5/4/1991 (período do denominado “buraco negro”) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ENTRE 05.10.1988 E 05.04.1991 (BURACO NEGRO). APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EC’S Nº 20/1998 E 41/2003. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    1. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos novos tetos instituídos pelo art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 no âmbito do regime geral de previdência social (RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em regime de repercussão geral).
    2. Não foi determinado nenhum limite temporal no julgamento do RE 564.354. Assim, os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação, segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. O eventual direito a diferenças deve ser aferido caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE 564.354.
    3. Repercussão geral reconhecida, com reafirmação de jurisprudência, para assentar a seguinte tese: ‘os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral’.”
    Na hipótese dos presentes autos, o Tribunal de origem, diante das peculiaridades do caso concreto, assentou que o benefício previdenciário não fora limitado ao teto à época de sua concessão.
    Assim, acolher a pretensão da parte ora recorrente e divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido, no presente caso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 
    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. 
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.
    2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo.
    3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.062.107-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/3/2018, grifei)
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFICÍO. REVISÃO. TETO. SÚMULA 279/STF. 
    1. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão.
    2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso.
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.239.671-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/2/2020, grifei)
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente